Tribunal: CARF
Processo: 10680.900172/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.900172/2016-01
RESOLUÇÃO
3302-002.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o processo em
diligência nos termos de voto do relator. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Marco
Unaian Neves de Miranda. Não participou do julgamento a Conselheira Marina Righi Rodrigues
Lara, que se declarou suspeita, nos termos do art. 83 do RICARF.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900172/2016-01
2
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo todo fundado no suposto crédito do
REINTEGRA.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, resumidamente, bem
como sua ementa.
1. DO DESPACHO DECISÓRIO
Apresentou as seguintes inconsistências:
 Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação;
 Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta;
 Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal;
 Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito;
 Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra

2. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa contestou com os seguintes argumentos:
 Em razão da grande quantidade de notas fiscais estas foram agrupadas
(em documento apartado), não discriminadas individualmente, vinculadas
à Declaração de Declaração (docs. 05 e 06), sendo a razão pela qual o
Sistema da RFB não as identificou com a DE correspondente (infração M);
 As notas fiscais referente aos produtos sujeitos à consignação foram
exportados (docs.07, 08 e 09) fazendo jus, portanto, ao crédito do
REINTEGRA (infração K);
 A análise conjunta das RE, DE e NF (infração L) comprova a efetiva
exportação dos produtos, o que ocorreu foi apenas mero erro no
preenchimento da PER/DCOMP;
 As notas fiscais pertencentes ao PA de 12/2011 foram aceitas pelo
Sistema PER/DCOMP não podendo o Despacho Decisório glosá-las. As
exportações somente ocorreram no 1o trimestre de 2012 o que as valida
para fins de inserção nos benefícios do REINTEGRA.
 A data para ser levada em consideração para fins de apuração do
benefício é a do embarque da mercadoria e não a discriminada na NF
(doc.11);
 Não havia campo específico no Sistema PER/DCOMP para o
preenchimento de NF de consignação vinculado à DE e RE;
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900172/2016-01
3
 Em relação à glosa das NF por divergência de NCM entre o produto
discriminado no RE e na nota fiscal, ocorreu apenas equívoco no
preenchimento da PER/DCOMP da numeração do código da mercadoria
(doc.12);

3. DO ACÓRDÃO DRJ
A decisão de piso relatou:
 Os documentos apresentados pela interessada constituem-se de notas
fiscais, as quais apresentam numeração não coincidente com as
informadas no Sistema PER/DCOMP.
 Os documentos de notas fiscais não trazem a identificação da numeração,
a qual permita vinculá-la ao alegado documento apartado a que a
contribuinte faz alusão em sua manifestação de inconformidade.
 Sem a identificação da numeração do documento matriz (documento
apartado informado no PER/DCOMP) não há como se vincular as notas
fiscais constituintes com as RE e DE correspondentes com as operações de
exportações do presente caso.
 Os demais documentos apresentados, constituídos de notas fiscais, não
apresentam vinculação com o RE e DE relacionados às operações nela
discriminadas.
 Apenas a apresentação de documentos constituídos de demonstrativos,
extratos dos RE e DDE do Sistema SISCOMEX, não é possível a exata
conferência dos respectivos números com as nota fiscais correlacionadas,
pois a mesmas não discriminam a qual operação está vinculada, conforme
já exposto.
 No mínimo, para fins de averiguação da correlação entre as notas fiscais
apresentadas pela interessada com os respectivos RE e DE, deve ser
apresentada
documentação
comprobatória
pertinente
como
a
escrituração fiscal, o que não ocorreu no presente caso.
 Segundo a contribuinte, as notas fiscais referente aos produtos sujeitos à
consignação foram exportados (docs.07, 08 e 09) fazendo jus, portanto,
ao crédito do REINTEGRA (infração K).
 De acordo com o Despacho Decisório, as operações de exportação em
consignação (código 80102) não dão direito ao ressarcimento pelo
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900172/2016-01
4
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras- REINTEGRA.
 A IN RFB no 1.300/2012, em seu art.35-B, determina que o pedido de
ressarcimento do REINTEGRA não se aplica a operações com base em
notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) não
caracterize uma operação de exportação direta ou de venda à comercial
exportadora.
 Cabe reiterar que de acordo com a legislação de regência, para fins de
identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, leva-se em
consideração a data de saída constante da Nota Fiscal de venda do
produtor. A Nota Fiscal com data de saída não inserida no trimestre-
calendário não se constitui em documento comprobatório de operação de
exportação com direito ao crédito do período de apuração em análise.
 Com relação à glosa das NF por divergência de NCM entre o produto
discriminado no RE e na nota fiscal, a interessada defende que ocorreu
apenas equívoco no preenchimento da PER/DCOMP da numeração do
código da mercadoria (doc.12 – fls.2.591/2.610).
 Segundo o Despacho Decisório no Registro de Exportação, bem como na
Nota Fiscal, o produto exportado deve ser identificado pelo código NCM.
No entanto, na Nota Fiscal, vinculada ao Registro de Exportação no
PERDCOMP, não constou o produto correspondente ao identificado no
Registro de Exportação.
 Qualquer equívoco cometido no preenchimento da declaração deve ser
comprovada por meio de documentação hábil e idônea entre elas a
escrituração fiscal, a qual indique a correlação entre o código NCM e as
operações de exportações efetuadas
Apresenta sua ementa, com Direito Creditório não Reconhecido:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos tributários
federais residuais existentes em cadeias de produção de bens manufaturados,
desde que ainda não tenham sido compensados ou restituídos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900172/2016-01
5
Em seu Recurso Voluntário a empresa repisa os argumentos de sua Manifestação de
Inconformidade, relatando detalhada análise de seus documentos que no seu entender
demandariam análise mais aprofundada por parte da Fiscalização, pois haveria apenas batimento
por parte dos Sistemas da Receita Federal.
Brada por encaminhamento a Delegacia para proceder diligência com a finalidade
que seja efetuada análise manual dos documentos juntados pela Recorrente, citando como
referência outros trimestres, onde, após diligência, ocorreu revisão das glosas que culminaram no
reconhecimento de mais de 90% do crédito solicitado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário, por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar se as glosas apontadas no Despacho Decisório
foram devidamente confrontadas com as provas acostas pela Recorrente.
O Programa REINTEGRA foi criado por meio da Medida Provisória no 540/2011,
convertida na Lei no 12.546/2011, pretendendo incentivar as exportações brasileiras e estimular o
desenvolvimento nacional, buscando devolver ao industrial exportador todo ou parte do resíduo
tributário que permanecia na cadeia produtiva.
Ganhou caráter permanente com a MP no 651/2014, convertida na Lei no 13.043,
onde temos os artigos da Lei no 13.043/2014 e regulamentada pelo Decreto no 8.415/2015:

Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900172/2016-01
6
Art. 21. Fica reinstituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras - REINTEGRA, que tem por objetivo devolver parcial ou
integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens
exportados
(.....)
§ 3o Considera-se também exportação a venda a empresa comercial exportadora - ECE,
com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 4o Para efeitos do caput , entende-se como receita de exportação:
I - o valor do bem no local de embarque, no caso de exportação direta; ou
II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação via ECE.
§ 5o Do crédito de que trata este artigo:
I - 17,84% (dezessete inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) serão devolvidos a
título da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - Contribuição para o PIS/Pasep; e
II - 82,16% (oitenta e dois inteiros e dezesseis centésimos por cento) serão devolvidos a
título da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
§ 6o O valor do crédito apurado conforme o disposto neste artigo não será computado na
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
§ 7o Na hipótese de exportação efetuada por cooperativa ou por encomendante, admite-
se que os bens sejam produzidos pelo cooperado ou pelo encomendado, respectivamente.
Art. 23. A apuração de crédito nos termos do Reintegra será permitida na exportação de
bem que cumulativamente: (Vigência) (Regulamento)
I - tenha sido industrializado no País;
II - esteja classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, e
relacionado em ato do Poder Executivo; e
III - tenha custo total de insumos importados não superior a limite percentual do preço de
exportação, limite este estabelecido no ato de que trata o inciso II do caput .
§ 1o Para efeitos do disposto no inciso I do caput , considera-se industrialização, nos
termos da legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, as operações de:
I - transformação;
II - beneficiamento;
III - montagem; e
IV - renovação ou recondicionamento.
§ 2o Para efeitos do disposto no inciso III do caput :
I - os insumos originários dos demais países integrantes do Mercado Comum do Sul -
MERCOSUL que cumprirem os requisitos do Regime de Origem do MERCOSUL serão
considerados nacionais;
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900172/2016-01
7
II - o custo do insumo importado corresponderá a seu valor aduaneiro, adicionado dos
montantes pagos do Imposto de Importação e do Adicional sobre Frete para Renovação da
Marinha Mercante, se houver;
III - no caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, o custo do insumo
corresponderá ao custo final de aquisição do produto colocado no armazém do fabricante
exportador; e
IV - o preço de exportação será o preço do bem no local de embarque.
Art. 24. O crédito referido no art. 22 somente poderá ser: (Vigência) (Regulamento)
I - compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica; ou
II - ressarcido em espécie, observada a legislação específica.
Art. 25. A ECE é obrigada ao recolhimento de valor correspondente ao crédito atribuído à
empresa produtora vendedora se: (Vigência) (Regulamento)
I - revender, no mercado interno, os produtos adquiridos para exportação; ou
II - no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal de
venda pela empresa produtora, não houver efetuado a exportação dos produtos para o
exterior.
Parágrafo único. O recolhimento do valor referido no caput deverá ser efetuado:
I - acrescido de multa de mora ou de ofício e de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da emissão da
nota fiscal de venda dos produtos para a ECE até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento;
II - a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas proporções definidas no § 5o
do art. 22; e
III - até o 10o (décimo) dia subsequente:
a) ao da revenda no mercado interno; ou
b) ao do vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da exportação para o
exterior.
Art. 26. O Reintegra não se aplica à ECE. (Vigência) (Regulamento)
Art. 27. Poderão também fruir do Reintegra as pessoas jurídicas de que tratam os arts. 11-
A e 11-B da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, e o art. 1o da Lei no 9.826, de 23 de
agosto de 1999. (Vigência) (Vide Decreto no 8.415, de 2015)
Art. 28. No caso de industrialização por encomenda, somente a pessoa jurídica
encomendante poderá fruir do Reintegra. (Vigência) (Regulamento)
Art. 28-A. O Reintegra será extinto quando efetivamente implementadas: (Incluído pela Lei
Complementar no 216, de 2025)

Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900172/2016-01
8

A Receita Federal detalha os procedimentos na IN RFB no 2.055/201, artigo 57:
Art. 57. A pessoa jurídica que apurar créditos no âmbito do Reintegra de que trata a Lei no
13.043, de 13 de novembro de 2014, poderá utilizá-los somente mediante pedido de
ressarcimento em espécie ou de compensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB.
Parágrafo único. Os créditos a que se refere o caput poderão ser apurados somente a
partir de 1o de outubro de 2014.
Art. 58. O pedido de ressarcimento relativo aos créditos apurados no âmbito do Reintegra
será formalizado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, por meio do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de utilização desse, do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I.
§ 1o O pedido de ressarcimento poderá ser transmitido somente depois do encerramento
do trimestre-calendário a que se refere o respectivo crédito e da averbação do embarque.
§ 2o O pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total do crédito
apurado no período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será
considerada a data de saída constante da nota fiscal de venda.
§ 4o A pessoa jurídica que formalizar o pedido de ressarcimento deverá declarar que a
relação entre o custo total dos insumos importados utilizados na industrialização do bem
exportado e o preço de exportação não é superior ao limite percentual estabelecido em
regulamento.
§ 5o Os códigos de enquadramento das operações de exportação passíveis de gerarem
direito ao Reintegra são os constantes em Ato Declaratório Executivo da RFB.
§ 6o O Reintegra não se aplica a operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal
de Operações e Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta
ou de venda à comercial exportadora.
§ 7o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação que possa ter
seu valor alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial.
§ 8o O representante legal da pessoa jurídica que formalizar o pedido de ressarcimento
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra
na situação mencionada no § 7o.
§ 9o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos, contado
do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de embarque, o que
ocorrer por último.
§ 10. A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de ressarcimento.

Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900172/2016-01
9

No caso em tela, conforme Despacho Decisório, análise do crédito, foram
verificadas incongruências nas nos documentos suporte ao Pedido de Ressarcimento.
As inconsistência apresentadas podem ser resumidamente conforme quadro
abaixo:

Não constam no processo intimações ou outras diligências por parte da autoridade
fiscal tendentes a verificar a consistência e a veracidade dos documentos apresentados pela
interessada. A fiscalização adotou procedimento eletrônico sumário.
As inconsistências apontadas pelo Despacho Decisório e respectivos argumentos do
interessado ensejam o necessário esclarecimento por parte da fiscalização e que deveriam ter sido
alvo de diligência por parte da Delegacia de Julgamento, que ateve-se apenas replicar os
fundamentos do despacho eletrônico.
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900172/2016-01
10
Percorrendo as informações do processo observa-se que outros trimestres do
citado Reintegra foram objeto de conversão em diligência, retornando com reversão de parte das
glosas.
No caso atual a Recorrente alega a existência de mais de 1.500 documentos
comprobatórios que deveriam merecer uma análise mais acurada por parte da Decisão de Piso.
Em face do exposto, proponho a remessa dos autos em resolução para que a
Autoridade preparadora se manifeste quanto as alegações colocadas no Recurso Voluntário,
elaborando Relatório de Informação Fiscal conclusivo, procedendo análise e intimações que julgar
necessária para formação de sua convicção, no formato previsto nas disposições da Receita
Federal, mormente em relação as inconsistências aqui elencadas:
 K – Enquadramento operação não gera crédito ao Reintegra;
 L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação;
 M - Nota Fiscal não relacionada à DE- Exportação Direta;
 T - Produto do Registro de Exportação não consta da Nota Fiscal;

Esclareço também que as informações fornecidas pela Recorrente devem estar
devidamente organizadas e correlacionadas com os registros/declaração de informação, de forma
clara, não bastando apenas a juntada de diversos documentos sem correspondência entre si.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal situação caracterizaria a inversão do ônus
da prova, o que não se admite no presente caso.
Ao final, deve ser facultado à Recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar
sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.

III- DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por converter o processo em diligência junto a Unidade da
Receita Federal.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900172/2016-01
11

Fl. 3005
DF CARF MF
Original